Tribunal: TJSP
Processo: 3005153-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Incidência de juros moratórios sobre honorários de sucumbência desde o trânsito em julgado, conforme art. 85, § 16, CPC – Impossibilidade – Dívida Fazendária que só pode ser considerada em mora após escoamento do prazo para pagamento do precatório ou do requisitório de pequeno valor – Precedentes desta Câmara – Agravo provido.